Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO E DO TEMA 905/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO, que condenou o Distrito Federal ao pagamento da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), prevista no art. 17, II, da Lei Distrital no 5.105/2013, observadas as condições do art. 18 da mesma lei e o quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, tendo o juízo de origem rejeitado impugnação ao cumprimento de sentença e homologado os cálculos apresentados pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de execução nos cálculos homologados, em razão de suposta inobservância dos critérios de juros e correção monetária fixados no título executivo e no Tema 905/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo estabelece critérios específicos de atualização monetária e juros de mora, em consonância com o Tema 905/STJ, os quais devem ser rigorosamente observados na fase de cumprimento de sentença.
4. Diante da divergência entre as planilhas apresentadas, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do art. 149 do CPC, para apuração técnica do quantum exequendo.
5. O laudo da Contadoria Judicial conclui pela inexistência de diferença no valor executado.
6. A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva de desconformidade entre o título e a memória de cálculo, ônus que incumbe ao executado.
7. A plausibilidade inicialmente reconhecida para concessão de efeito suspensivo não se confirma após a apuração técnica realizada no curso do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de execução demanda demonstração objetiva de desconformidade entre o título executivo e a memória de cálculo. 2. Os cálculos elaborados ou ratificados pela Contadoria Judicial, quando fundamentados e não infirmados por impugnação técnica específica, gozam de presunção de legitimidade e devem prevalecer. 3. Devem ser observados, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, os critérios de atualização monetária e juros fixados no título executivo, em conformidade com o Tema 905/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 17, II, e 18; CPC, art. 149.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905.